Tribunal: TJES
Processo: 5015564-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015564-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELBER LOPES RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONDUTOR IDENTIFICADO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação declaratória de responsabilidade, ajuizada com pedido de tutela de urgência, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. IV e VI, do CPC/2015, ao fundamento de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
2. O autor pleiteia a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado com base em infração cometida por terceiro, o qual foi devidamente identificado no auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.
3. Sentença extinguiu o feito sem análise do mérito, por entender que o DETRAN/ES não seria parte legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva em demandas que discutem a validade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, fundado em infração cometida por terceiro; e (ii) saber se, havendo a identificação do condutor infrator no momento da autuação, é possível imputar ao proprietário do veículo a responsabilidade pelas sanções administrativas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem a validade de processos administrativos de suspensão do direito de dirigir, ainda que a infração tenha sido autuada por outro órgão, como a Polícia Rodoviária Federal.
6. A pretensão do autor não é a anulação da autuação, mas o cancelamento dos efeitos administrativos decorrentes da instauração indevida de penalidade, competindo ao DETRAN/ES o registro, processamento e controle das habilitações.
7. Constatada a identificação do condutor no momento da infração, é incabível a imputação ao proprietário do veículo, nos termos do art. 257, §§ 2º e 3º, do CTB.
8. O auto de infração foi lavrado em situação flagrancial, com a devida identificação do condutor, o que exclui a responsabilidade do proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2022-8T03Z, determinando seu cancelamento e o levantamento das restrições lançadas na CNH do autor.
Tese de julgamento: “1. É legítima a presença do DETRAN estadual no polo passivo de ações que discutem a validade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. Comprovada a identificação do condutor no momento da infração, é indevida a aplicação de penalidade ao proprietário do veículo.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 257, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, incs. IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2022, DJe 18.11.2022; TJ-MS, Recurso Inominado Cível 08114762120218120110, Rel. Juiz Mauro Nering Karloh, 2ª Turma Recursal Mista, j. 02.08.2024, DJe 06.08.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10592878520238110001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJe 18.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5015564-59.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WELBER LOPES RIBEIRO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CONDUTOR IDENTIFICADO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação declaratória de responsabilidade, ajuizada com pedido de tutela de urgência, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incs. IV e VI, do CPC/2015, ao fundamento de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.
2. O autor pleiteia a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado com base em infração cometida por terceiro, o qual foi devidamente identificado no auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.
3. Sentença extinguiu o feito sem análise do mérito, por entender que o DETRAN/ES não seria parte legítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva em demandas que discutem a validade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, fundado em infração cometida por terceiro; e (ii) saber se, havendo a identificação do condutor infrator no momento da autuação, é possível imputar ao proprietário do veículo a responsabilidade pelas sanções administrativas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo das ações que discutem a validade de processos administrativos de suspensão do direito de dirigir, ainda que a infração tenha sido autuada por outro órgão, como a Polícia Rodoviária Federal.
6. A pretensão do autor não é a anulação da autuação, mas o cancelamento dos efeitos administrativos decorrentes da instauração indevida de penalidade, competindo ao DETRAN/ES o registro, processamento e controle das habilitações.
7. Constatada a identificação do condutor no momento da infração, é incabível a imputação ao proprietário do veículo, nos termos do art. 257, §§ 2º e 3º, do CTB.
8. O auto de infração foi lavrado em situação flagrancial, com a devida identificação do condutor, o que exclui a responsabilidade do proprietário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2022-8T03Z, determinando seu cancelamento e o levantamento das restrições lançadas na CNH do autor.
Tese de julgamento: “1. É legítima a presença do DETRAN estadual no polo passivo de ações que discutem a validade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. 2. Comprovada a identificação do condutor no momento da infração, é indevida a aplicação de penalidade ao proprietário do veículo.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 257, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, incs. IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.11.2022, DJe 18.11.2022; TJ-MS, Recurso Inominado Cível 08114762120218120110, Rel. Juiz Mauro Nering Karloh, 2ª Turma Recursal Mista, j. 02.08.2024, DJe 06.08.2024; TJ-MT, Recurso Inominado 10592878520238110001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJe 18.11.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
WELBER LOPES RIBEIRO
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES
, buscando anular o processo administrativo que suspendeu seu direito de dirigir por 12 meses. Alega que, embora seja o proprietário da motocicleta multada, o condutor no momento da infração era outra pessoa, devidamente identificado no auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. Por se tratar de uma responsabilidade exclusiva do condutor, sustenta que a advertência não poderia ser aplicada a ele. Por tais motivos, ajuizou a presente demanda.

O
DETRAN-ES
apresentou contestação (ID 13649351), argumenta que não é a parte legítima para responder ao processo e que apenas cumpriu seu dever legal ao instalar a suspensão com base nos dados fornecidos pelo órgão autuador. A autarquia afirma não possuir os detalhes da autuação original para contestar os fatos e, por isso, solicita que o pedido do autor seja julgado improcedente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC/2015.(ID 13649359).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13649360),
reiterando a legitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo. No mérito, sustentou que o real condutor foi identificado no momento da infração. Pugnou a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES ao ID 13649365, ocasião em que suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto à alegação da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com órgão autuador (13649365 - pág.13), entendo que não seja a hipótese dos autos, haja vista que a pretensão autoral não é de anulação dos autos de infrações, mas apenas a transferência para o real infrator.

Passo, agora, ao exame da preliminar de (i)legitimidade passiva do DETRAN, matéria objeto do recurso inominado e das contrarrazões, desde já pontuando que entendo que a sentença guerreada merece ser reformada. Explico.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões (ID 13649365- pág.07), na medida em que não obstante a autuação apontada na petição inicial ter sido aplicada por outro órgão, o que se questiona, repita-se é a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES.

Assim, o recorrido é legítimo para figurar no polo passivo da ação. Neste sentido temos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário -
in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

Nessa toada, a legitimidade passiva do DETRAN se estabelece nos casos em que se discute a manutenção indevida de pontuação no prontuário do condutor ou os efeitos administrativos decorrentes de infrações de trânsito, especialmente quando já houve a identificação do real infrator no momento da autuação.

Ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por órgão diverso, é o DETRAN, na condição de responsável pelo registro da Carteira Nacional de Habilitação e pela instauração de procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir, quem detém competência para corrigir os registros e anular os efeitos da penalidade indevida.

Assim, comprovada a não autoria da infração pelo proprietário do veículo, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN para fins de exclusão da pontuação indevida e arquivamento de eventuais sanções administrativas fundadas em erro material ou de identificação:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA CANCELAR OS EFEITOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AUTUADA POR ÓRGÃO DO MUNICÍPIO (AGETRAN) – RECONHECIDA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO – TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08114762120218120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 02/08/2024, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/08/2024)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do DETRAN.

No caso, o auto de infração foi lavrado com a imediata identificação do condutor responsável pela infração — o Sr. Adriano Justi Cláudio — no momento da abordagem (ID 13649344), o que afasta qualquer presunção de responsabilidade do proprietário do veículo.

Nesse ínterim, a autuação se deu com base na abordagem realizada pelo órgão autuador na ocasião em que identificado o real condutor, mas sim em situação flagrancial, com identificação completa e inequívoca. Nesses casos, conforme previsto nos arts. 257, §§ 2º e 3º, do CTB, a responsabilidade recai diretamente sobre o condutor infrator.

Tem-se o entendimento da jurisprudência, nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO .
CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO .
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir". (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)

Dessa forma, entendo como devida a procedência dos pedidos autorais, uma vez que não se mostra coerente que a autora/recorrente seja penalizada por infração praticada por terceiro.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido contido na exordial, a fim de declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir n° 2022-8T03Z e das penalidades e efeitos dele decorrentes, determinando o seu cancelamento, assim como o levantamento, em definitivo, da restrição (bloqueio) eventualmente lançada na CNH do autor.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A pretensão da parte autora é a anulação de auto de infração lavrado pela Polícia
Rodoviária Federal, sendo que o processo de cassação iniciado pelo DETRAN-ES é apenas consequência da presunção de legitimidade do auto de infração, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca desconstituir ato do qual não praticou.

Portanto, correta a sentença objurgada que reconhecera a ilegitimidade passiva da recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito nego-lhe provimento. Condeno a autor em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.